Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729967-74.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE MORAES MARTINS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO CARLOS DE MORAES MARTINS contra a r. sentença exarada sob o ID 53262632. Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, alegando que seu nome foi registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pelo réu, em virtude do inadimplemento de dívida vencida há mais de 5 (cinco) anos. O autor aduziu que, por se tratar de dívida acobertada pela prescrição, não mais seria possível a manutenção do registro, como forma coercitiva de obtenção do adimplemento. Asseverou, ademais, que a despeito de não se tratar de cadastro de restrição ao crédito, o registro influencia negativamente o seu score de crédito. Ao final, o demandante postulou o deferimento do benefício da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência para que o requerido removesse a mencionada dívida da plataforma do Serasa, bem como se abstivesse de efetuar qualquer cobrança referente ao débito em desfavor do requerente. Em provimento definitivo, pleiteou a confirmação da liminar, com a condenação do réu à obrigação de fazer consubstanciada na exclusão do nome do autor do banco de dados da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito. O juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que o requerente: (i) comprovasse, mediante a juntada de prova documental, que a dívida contestada é a ele imputada, inclusive com a indicação do seu número de inscrição no CPF; (ii) juntasse comprovante de renda atualizado referente ao mês de julho de 2023, acompanhado da última declaração de renda prestada à Receita Federal do Brasil, demonstrativo atualizado de suas despesas, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou promovesse o recolhimento das custas iniciais (ID 53262624). O autor se manifestou nos IDs 53262626 e 53262628, informando a impossibilidade de obtenção do extrato completo da dívida com a inscrição do seu CPF e pleiteando a dilação do prazo em 15 (quinze) dias a fim de apresentar a documentação referente à gratuidade de justiça vindicada. Após concedido o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias (ID 53262629), o demandante limitou-se a apresentar suposto comprovante de que a dívida discutida se encontra vinculada ao seu nome e CPF (ID 53262631). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 53262632), pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o requerente interpôs apelação cível (ID 53262634), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, sustenta que a r. sentença vergastada deve ser reformada no que se refere à condenação do autor ao pagamento das custas, sob o argumento de que o não recolhimento das custas iniciais deve resultar, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do processo, nos termos do artigo 290 do código processualista civil. Com base nestes argumentos, postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com vistas a determinar o cancelamento da distribuição do processo e afastar a obrigação de recolhimento das custas processuais. Subsidiariamente, pleiteia a isenção do recolhimento das custas iniciais, em virtude das particularidades do caso concreto, consoante disposto no artigo 98, §5o do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 53262639), o apelado afirma que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova apta a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas e custas da ação, de forma que deve ser negado provimento ao recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 53740470, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante nas razões recursais, e determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. De acordo com a certidão exarada no ID 54147418, o prazo assinado transcorreu sem que houvesse manifestação do apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 53262634 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 54147418, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 15:24:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora